Tribunal: TJMT
Processo: 1011923-07.2025.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011923-07.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRENTE), 29.625.459 LUIZA MERLIN MAZIERO - CNPJ: 29.625.459/0001-62 (RECORRIDO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 548.999.822-91 (ADVOGADO), LUIZA MERLIN MAZIERO - CPF: 002.222.410-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1011923-07.2025.8.11.0015.

ORIGEM:
1o
JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

EMBARGANTE
:
LUIZA MERLIN MAZIERO.

EMBARGADO
:
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 11 A 15/12/2025.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. AFASTAMENTO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso inominado, afastou a condenação por danos morais decorrentes de inscrição indevida em dívida ativa, mantendo a declaração de inexistência dos débitos e o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto à tese de dano moral
in re ipsa
; (ii) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da ilegalidade da inscrição e o afastamento da indenização; (iii) determinar se existe obscuridade na aplicação da Súmula 52 da Turma Recursal; e (iv) verificar se houve erro de premissa ao equiparar o MEI à pessoa jurídica para fins de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão afasta a alegada omissão porque examina expressamente a necessidade de comprovação do dano moral quando se trata de pessoa jurídica, não se aplicando a presunção
in re ipsa
.

O acórdão afasta a contradição porque a ilegalidade da cobrança tributária não implica automaticamente o dever de indenizar, exigindo prova autônoma do abalo moral.

O acórdão rejeita a obscuridade ao aplicar a Súmula 52 da Turma Recursal, exigindo a demonstração da inexistência de outras inscrições para aferição de eventual repercussão negativa na reputação creditícia.

O acórdão afasta o erro de premissa porque o MEI, embora possua características específicas, é tratado como pessoa jurídica para fins de comprovação do dano moral, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes vícios previstos no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento quando já adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A configuração de dano moral decorrente de inscrição indevida em dívida ativa exige comprovação do efetivo abalo quando a parte é tratada como pessoa jurídica, inexistindo presunção
in re ipsa
.

A simples ilegalidade da cobrança tributária não impõe, por si só, o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de inexistência de outras inscrições impede o reconhecimento do dano moral, conforme Súmula 52 da Turma Recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Recurso Cível no 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiza Merlin Maziero contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo município de Santa Carmem, reformando parcialmente a sentença de primeiro grau para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a declaração de inexistência dos débitos tributários e a determinação de cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão apresenta omissão, contradição, obscuridade e erro de premissa. Sustenta que: a) houve omissão quanto à tese de que a inscrição indevida em dívida ativa por ente estatal configura dano moral
in re ipsa
; b) existe contradição entre o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e o afastamento do dever de indenizar; c) há obscuridade na aplicação da Súmula 52 da Turma Recursal ao caso concreto; e d) o acórdão incorreu em erro de premissa ao tratar a embargante como pessoa jurídica, quando, na verdade, o MEI (Microempreendedor Individual) seria pessoa física com CNPJ, não possuindo personalidade jurídica autônoma.

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e, com efeitos infringentes, restabelecer a condenação por danos morais fixada na sentença de origem. Subsidiariamente, pede o acolhimento dos embargos para fins integrativos e de prequestionamento.

O embargado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC, são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso em análise,
não
se verifica a existência dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à configuração do dano moral, concluindo que, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não se presume (
in re ipsa
), sendo necessária a comprovação efetiva do abalo à honra objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

Além disso, fundamentou a decisão na ausência de comprovação da inexistência de outras inscrições em nome da recorrida, conforme exige a Súmula 52 desta Turma Recursal.

Não há contradição no acórdão, pois o reconhecimento da ilegalidade da cobrança tributária não implica,
automaticamente
, o dever de indenizar por danos morais. São questões distintas: uma diz respeito à inexigibilidade do tributo; outra, à ocorrência de dano moral indenizável. O acórdão foi claro ao estabelecer que, mesmo reconhecida a ilegalidade da cobrança, não restou comprovado o dano moral alegado.

Quanto à obscuridade na aplicação da Súmula 52, também não assiste razão à embargante. A referida súmula estabelece que "
a não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5 (cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
".

Tal entendimento aplica-se ao caso concreto, pois a inscrição em dívida ativa, assim como a negativação em órgãos de proteção ao crédito, pode afetar a reputação creditícia do inscrito, sendo necessária a demonstração da inexistência de outras inscrições para a configuração do dano moral.

Por fim, não há erro de premissa no acórdão embargado. Embora o Microempreendedor Individual (MEI) possua características específicas, para fins de responsabilidade civil e configuração de dano moral, aplica-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, mas este não se presume, exigindo comprovação do efetivo abalo à sua honra objetiva.

O MEI, ainda que seja uma modalidade simplificada de pessoa jurídica, possui CNPJ e atua no mercado como entidade empresarial, estando sujeito às regras aplicáveis às pessoas jurídicas no que tange à comprovação do dano moral.

A distinção pretendida pela embargante entre o MEI e outras formas de pessoa jurídica, para fins de presunção do dano moral,
não encontra respaldo na jurisprudência
.

Ressalto que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à modificação do julgado quando ausentes os vícios que autorizam sua oposição.

No caso, o que se verifica é a irresignação da embargante com o resultado do julgamento, o que deve ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela embargante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025